Tribunal: TJMT
Processo: 0026965-16.2017.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0026965-16.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (REPRESENTANTE), WALITON FRANCISCO SOUZA - CPF: 832.709.811-04 (EMBARGANTE), LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO – POSSIBILIDADE –
RECURSO REJEITADO.

1- Rejeita-se os Embargos de Declaração se não há omissão a ser suprida. No caso, consta de forma expressa no voto condutor do Apelo que o Embargante, ao opor Embargos à Execução não juntou memória de cálculo, tal qual estabelece o artigo 917 da Lei de Ritos.

2- O prequestionamento implícito ocorre quando, embora não haja citação expressa ao dispositivo legal, a matéria nele disciplinada é abordada no provimento jurisdicional, tal qual ocorreu no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Waliton Francisco Souza
em virtude do Acórdão de Id. 144583192.

O Embargante alega que a Câmara deixou de analisar a petição inicial e o demonstrativo discriminado do cálculo do excesso de execução.

Afirma que no Acórdão há apenas referência genérica de que não trouxe a memória de cálculo; entretanto, juntou a descrição das parcelas pagas, com os valores individualizados e o total pago, bem como apontou a quantidade de parcelas cobradas em excesso e carretou para os autos os seus holerites.

Requer o acolhimento do Recurso Integrativo, a fim de que seja prequestionada a matéria, em especial os artigos 786 e 917, inciso III, § 2.º, inciso I, § 3.º, todos do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

No que tange ao prequestionamento dos dispositivos de Lei, é cediço que não há necessidade de citação expressa, o que importa para o manejo dos recursos às superiores instâncias é que a matéria neles disciplinadas sejam abordadas no provimento jurisdicional e, neste caso, basta a leitura do Acórdão objeto da embargalidade para constatar que toda a questão foi analisada por esta Corte Estadual.

Com efeito, no voto condutor consta de forma expressa que o Embargante não apresentou memória de cálculo com a petição inicial dos Embargos à Execução. Trouxe documentos com a exordial da demanda; entretanto, não apresentou a memória de cálculo.

Assim, não há qualquer vício no julgado que está em harmonia com a exegese do artigo 917, §§ 3.º e 4.º do CPC e o entendimento da Corte Superior, no sentido de que cabe ao Embargante declarar, na petição inicial dos Embargos à Execução, o valor que entende correto e
apresentar a respectiva memória de cálculo
, ou seja, demonstrativo discriminado e atualizado do seu cálculo, o que mais uma vez convém ressaltar, NÃO CONSTAM DOS AUTOS.

Logo, não há qualquer omissão a ser suprida, motivo pelo qual
rejeito os Embargos de Declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022